Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO COMINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VÍCIO CITRA PETITA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Sendo evidente que, no momento da instauração da demanda, o serviço de fornecimento de internet, cuja interrupção perdurou por poucas horas, já havia sido restabelecido pela ré, não há que se falar em perda do interesse processual, mas de sua ausência, circunstância que dá ensejo à aplicação do art. 85, do CPC, que impõe ao vencido o dever de suportar os encargos de sucumbência.
2. Padecendo a sentença de vício citra petita, no que se relaciona à distribuição de sucumbência no caso de cumulação de pedidos, tal vício deve ser retificado no julgamento da apelação.
3. Sendo evidente que a autora foi vencida, tanto quanto ao pedido cominatório, porque tal pretensão não lhe era necessária no momento da instauração da demanda, como também, ao pleito de indenização por danos morais, há que suportar integralmente os honorários sucumbenciais fixados na sentença.
4. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignada da justiça, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, é indispensável que a parte seja devidamente advertida, no mandado, quanto aos efeitos de sua eventual contumácia, sem a qual não se revela possível a aplicação da sanção.
5. Apelação parcialmente provida.